Tribunal: STF
Processo: ARE 1569900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição para o PIS e COFINS. Creditamento. Regime monofásico. Anterioridade. Reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 279. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário por considerar inviável o exame da controvérsia referente à aplicação do princípio da anterioridade na alteração do creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS no regime monofásico.



    2. A parte recorrente alega que a matéria enseja ofensa direta à Constituição e não depende da análise de provas.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia referente ao creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS no regime monofásico, inclusive no que diz respeito à observância da anterioridade nonagesimal, no caso dos autos, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.